Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RÉ PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE EM TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois a referida atenuante já foi reconhecida em favor da acusada em sentença.

2. A natureza da droga - crack - fundamenta a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na segurança pública, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. Cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Precedentes do STJ.

4. Se a acusada apresenta condenações definitivas anteriores, sendo portadora de maus antecedentes e ostentando reincidência específica, ela não faz jus ao benefício do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, especialmente se outros elementos dos autos também indicam que a apelante se dedica a atividades criminosas. Precedentes do STJ e desta E. Corte.

5. Mantém-se o regime inicial fechado, considerando-se o quantum de pena corporal aplicado, as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência específica, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. De igual modo, incabíveis a concessão do sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

6. Recurso conhecido, em parte; na parte conhecida, desprovido.